Tribunal: STF
Processo: ARE 1554924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA À UNANIMIDADE. MÉRITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ICMS. EMPRESA AÉREA. INCIDÊNCIA DO ART. 166 DO CTN. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO FINANCEIRO AO CONTRIBUINTE DE FATO. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.



    2. Quanto a ilegitimidade ad causam da empresa apelante, levantada pelo Estado de Pernambuco em sede de contrarrazões, não obstante aos argumentos apresentados, tem-se que não deve prosperar o receio do Estado de Pernambuco quanto ao eventual repasse daquele ônus/encargo (ICMS) para terceiros (consumidor final) capaz de ilegitimar o pleito de restituição do indébito pela parte autora/apelante.



    3. Dessa forma, segundo o posicionamento atual do STJ, cabe apenas ao contribuinte de direito (e não ao de fato) ajuizar ação de repetição de indébito em face da Fazenda Pública pleiteando a restituição de tributo pago a mais, porquanto é o contribuinte de jure que realiza o fato gerador e integra a relação jurídico-tributária estabelecida com o Fisco.



    4. Alega a empresa apelante que recolheu o tributo que lhe foi exigido (ICMS) pelo período de 1989 a 1994, porém em 1996 foi julgada a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que excluiu a navegação aérea da base de cálculo do ICMS (AD11.089-1-DF). Diante da inconstitucionalidade da cobrança do referido tributo, requer a restituição de tudo que foi pago corrigido.



    5. Para pleitear a referida restituição do ICMS pago indevidamente, deve o contribuinte de direito preencher os requisitos previstos no art. 166 do CTN, é dizer, comprovar que não repassou o encargo financeiro do tributo ao contribuinte de fato ou que está expressamente autorizado por este, caso tenha feito o repasse.



    6. Mister aplicar a inteligência da orientação jurisprudencial já firmada neste TJPE, pela qual "De acordo com o art. 166 do CTN e o enunciado n° 546 da Súmula do STF, é possível a restituição, compensação ou creditamento de tributo indireto àquele que prove haver assumido o referido encargo ou que, se efetivamente tiver transferido o ônus tributário em evidência a terceiro, esteja expressamente por este autorizado." (RA no RA no AP n° 146010-4,1 a Câmara Extraordinária de Direito Público TJPE, Rei. Des. Jorge Américo Pereira de Lira, julgado em 09/03/2015) (grifei).



    7. Embora alegue a apelante fazer prova de que não tenha havido repasse do ICMS ao consumidor final, justamente diante de impossibilidade pela política tarifária aplicada à época pelo Poder Público, ressalta-se que existe apenas uma presunção e apenas RELATIVA, e o Estado de Pernambuco cumpriu, a meu ver, o ônus da prova em contrário capaz de ilidir a presunção relativa de não repasse do tributo em comento.



    8. Outrossim, os documentos acostados aos autos pela parte apelante não se mostram hábeis a provar a ausência de repercussão do ICMS nas tarifas aéreas praticadas à época em questão.



    9. Ao se analisar a presente situação, na qual a tese da repercussão do ônus do tributo e do enriquecimento sem causa possui relevância, o ônus de demonstrá-lo, deve ser de quem alega, no caso a empresa aérea.



    10. A referência feita à Portaria n 131/SPL, de 28 de abril de 1989, do Departamento de Aviação Civil, se mostra plausível para ilidir o direito a repetição de indébito da empresa de aviação, tendo em vista que a autorização de um reajuste de 21,34% nas tarifas, e dentro deste reajuste o percentual de 6,38% referente ao ICMS, autorizados na Portaria, se mostram suficientes como prova de que na prática poderia ter havido o repasse do imposto ao consumidor final.



    11. Em suma, é certo que o recolhimento indevido de tributo implica na obrigação do Fisco de devolução do indébito ao contribuinte detentor do direito subjetivo de exigi-lo. Contudo, em se tratando dos denominados "tributos indiretos" (aqueles que comportam, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro), a norma tributária (artigo 166, do CTN) impõe que a restituição do indébito somente se faça ao contribuinte que comprovar haver arcado com o referido encargo ou, caso contrário, que tenha sido autorizado expressamente pelo terceiro a quem o ônus foi transferido.



    12. No caso em questão, conclui-se que NÃO houve a produção de provas que demonstrem cabalmente não ter havido repasse do imposto pela empresa aérea.



    13. Recurso de apelação não provido, mantendo-se a sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LIV e LV; 37; 145, §1º; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente